Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004701-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO ALBERNAZ - CPF: 318.619.891-72 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
,
acolheu as pretensões da instituição financeira, declarando rescindido o contrato

celebrado entre as partes
e consolidando
o domínio e a posse do veículo alienado fiduciariamente ao credor
,
tornando a apreensão
liminar definitiva e facultando a venda do bem
.
O
apelante pleiteia
o deferimento do pedido de justiça gratuita, bem como a
reforma da sentença para julgar improcedente a ação, restituindo-lhe o veículo ou convertendo a obrigação em perdas e da
nos, com a incidência de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)

estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; e (
ii
) é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa, à luz do dever de informação e do equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a insuficiência econômica do recorrente por meio de documentos, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98 do CPC.

4. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa aplicável a esse período configura violação ao dever de informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC, e afronta à jurisprudência consolidada do STJ.

5. A ausência de transparência quanto à taxa de juros diária impede o consumidor de estimar a evolução da dívida, revelando-se abusiva tal cláusula e, por consequência, descaracterizada a mora do devedor, nos termos do Tema
n.
28 do STJ.

6. A descaracterização da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja procedência depende da demonstração válida da mora, conforme dispõe a Súmula
n.
72 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e

provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A previsão contratual de capitalização diária de juros sem a expressa informação da taxa correspondente caracteriza abusividade e descaracteriza a mora.
2
. Descaracterizada a mora, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão,
com restituição do bem ou conversão em perdas e danos caso já alienado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85 e 98;
CDC, art.
6o, III; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.318.994/SC,
AgInt
no
REsp
n. 2.033.354/RS,
REsp
n.
1.826.463/SC,
REsp
n. 1.061.530/RS (Tema n. 28),
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.138.867/SC,
AgInt
no
AREsp
n. 2.566.896/PR, Súmula n. 72; TJMT, N.U 1013518-75.2024.8.11.0015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
RONALDO ALBERNAZ

contra
s
entença proferida pelo Juízo
da 3
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos d
a

Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar

movida
pelo
BANCO
C6 S.A.
,
acolheu as pretensões da instituição financeira,
declarando rescindido o contrato
celebrado entre as partes
e consolidando
o domínio e a posse do veículo alienado fiduciariamente ao
credor
,
tornando a apreensão liminar definitiva e f
acultando

a venda
do bem (id.
271500400
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com
as custas
do processo, consignando a necessidade de lhe serem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao mérito, alega que sua constituição em mora não ocorreu de forma válida, pois o contrato não informa a taxa de juros conforme a capitalização estabelecida (diária), o que
, segundo afirma,
caracteriza o encargo como abusivo e, consequentemente, afasta a mora.

Menciona que a capitalização de juros é permitida desde que conste de forma clara no instrumento contratual e com a expressa disposição da taxa de juros remuneratórios conforme a periodicidade da capitalização, requisitos ausentes na contratação em análise.

Registra
que o veículo objeto da ação foi apreendido, de modo que a demanda deve ser convertida em perdas e danos em seu favor, considerando o valor da tabela FIPE do automóvel à época da apreensão, correção monetária sobre ess
a quantia
, juros de mora desde a apreensão e multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor financiado.

Com essas considerações, postula o deferimento do pedido de justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, restituindo-lhe o veículo ou convertendo a obrigação em perdas e danos, com a incidência de multa. Ainda, pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários
advocatícios
no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO C6 S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar

em face
de
RONALDO ALBERNAZ
,
devido à
inadimplência
do requerido quanto às prestações pactuadas
na Cédula de Crédito Bancário n.
AU0000408678
, cujo objeto é o financiamento do veículo GM/Chevrolet Ônix
Hatch
LT 1.0
12V

Flex
5P
Mec
, 2023/2023, placa RRV2F51, chassi n.
9BGEB48A0PG272882
, garantido por alienação fiduciária
(id.
271498495
).

A

medida
liminar
postulada pela instituição financeira
foi deferida pelo Magistrado de primeiro grau (id. 271500364), resultando na apreensão do
automóvel
e seu depósito em favor da parte autora (id. 271500368).

Após a instrução processual,
foi proferida
sentença que acolheu as pretensões do demandante, nos seguintes termos:

“(...) Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

E ainda, a parte requerida confessou sua inadimplência, fato incontroverso.

Apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que seja abusiva e não significa que o consentimento para sua formação seja viciado.

A parte Requerida conhecia o valor total da obrigação desde o início do contrato. E neste ponto, oportuno
mencionar que a boa-fé contratual não serve apenas para proteção do consumidor, mas também é instrumento de compatibilização do desenvolvimento econômico.

Dos juros remuneratórios

Constata que no
negocio
jurídico firmado, ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado de 2,16% ao mês e 29,26% ao ano, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados não possuem a abusividade.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Os percentuais fixados no contrato estão dentro de valor de mercado. Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto.
(...)

Vejam que a CET (Custos Efetivo Total), no valor de 2,44% ao mês e 33,59% ao ano, inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali
autorizadas

no
Especificação do Crédito constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

No caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não
podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Rejeito a alegação de juros abusivos.

Da Capitalização dos Juros

Por ocasião do julgamento do
REsp
no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel
Gallotti
, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”
(
STJ, 2a Seção,
REsp
no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

Dessa forma, houve a previsão da capitalização de juros na forma acima determinada e prevista na comprovação da operação constante no ID. 140967412, na cláusula 14 - “Atrasos de Pagamento” sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos
JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil
c.c
. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar
torno
definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Condeno o Requerido RONALDO ALBERNAZ, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa
,
devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

(
...)”
.
(id.
271500398
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual pretende
a concessão dos benefícios da justiça gratuita
; a reforma da sentença para julgar improcedente a ação,
com restituição do veículo ou a conversão em perdas e danos e multa; e a condenação do recorrido ao pagamento
das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
equivalentes a
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo
recorrente
, verific
a-se
que foram juntados aos autos documentos que demonstram
su
a vulnerabilidade econômica, notadamente
o
s holerites (id. 271500402 - págs. 1/3) e a declaração de hipossuficiência (id. 271500402 - págs. 4/5).

Por certo,
em que pese
os rendimentos
brutos do
apelante
, que é servidor
público
estadual aposentado
,
serem
de valor considerável,
observa-se que
os descontos também são de grande monta, resultando n
a quantia
líquid
a
de R$ 3.477,33 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), o que demonstra a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Consoante
a
sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa impossibilitada financeiramente de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha condições econômicas para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do art
.
98 do citado diploma legal.

Assim, preenchidos os requisitos
necessários
, a negativa da gratuidade configuraria obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (C
R
, art. 5o, XXXV).

Nessa esteira,
DEFIRO

o benefício da
j
ustiça
g
ratuita em favor do apelante.

Superado esse ponto, quanto ao mérito
, vislumbra-se que a insurgência comporta provimento.

A
controvérsia recursal cinge-se à validade da constituição em mora do apelante frente à alegada abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem informa
ção acerca d
a respectiva taxa.

Examinando a Cédula de Crédito Bancário n.
AU0000408678
(id. 271500351), constata-se que, de fato, o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula 7.1
-

“
juros remuneratórios, capitalizados diariamente
”
), sem, contudo,
esclarecer
qual a taxa diária aplicada, limitando-se a indicar a mensal de 2,16% (dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) e a anual de 29,26% (vinte e nove inteiros e vinte e seis centésimos por cento).

À vista disso,
tem-se como abusiva a cláusula contratual genérica que prevê capitalização em base diária sem especificar a respectiva taxa de juros aplicável a este período,
haja vista dificultar
a compreensão do consumidor quanto ao real impacto financeiro da operação, configurando descumprimento do dever de
informação previsto no art. 6o, III, do CDC
.

Outro não é o entendimento do STJ sobre a matéria:

“(...)
Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle
‘
a priori
’
do alcance dos encargos do contrato
”
(
REsp
n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).
(
...)”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 16/10/2024)
.

“(...)
1
. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária.

2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas
efetivas mensal
e anual. (
...)”
.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023)
.

“(...)
1
. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas
efetivas anual
e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
(
...)”
.

(
STJ,
REsp
n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020)
.

Portanto, para que fosse considerada válida a capitalização diária, o contrato deveria estabelecer de forma expressa o percentual a ser aplicado, o que não ocorreu na vertente hipótese.

Ressalte-se que tal
omissão
compromete substancialmente o equilíbrio contratual, uma vez que o efeito cumulativo da incidência diária de juros

sem a devida transparência quanto à taxa aplicada acentua a assimetria econômica entre as partes, resultando em obrigação financeira mais gravosa do que o consumidor poderia razoavelmente antever quando da formalização do negócio jurídico.

Nesse passo, o reconhecimento da ilicitude da capitalização diária implica na descaracterização da mora
do devedor.

Com efeito
, a jurisprudência do
STJ
, consolidada no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS, estabeleceu que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema n. 28).

A propósito:

“(...)
5
. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28. (...)

A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. (
...)”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.138.867/SC, relator
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

“(...)
2
. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. (
...)”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024).

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“(...) O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas
efetivas anual
e mensal, se omite acerca da taxa diária.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (
REsp
repetitivo 1061530/RS).”.
(
TJMT,
N.U 1013518-75.2024.8.11.0015,
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/12/2024,
p
ublicado no DJE 08/12/2024)
.

Por conseguinte, sendo a caracterização da mora pressuposto essencial para o êxito da ação de busca e apreensão, sua descaracterização implica necessariamente no julgamento de improcedência da demanda.

É o que se
conclui do teor
da Súmula n. 72 do STJ, segundo a qual “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Dessa forma, ausente a constituição válida em mora, impõe-se a improcedência da demanda.

Impende destacar que, embora a irregularidade verificada no contrato restrinja-se à cláusula que estabelece capitalização diária sem informar a taxa correspondente, mantendo-se válidos os percentuais mensal e anual dos juros remuneratórios pactuados, o efeito jurídico desse vício específico é a descaracterização integral da mora, inviabilizando por completo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Isso porque,
o reconhecimento de qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora por completo, tornando inviável o manejo da ação de busca e apreensão, que depende essencialmente da comprovação da mora para seu processamento e julgamento.

Destarte, não obstante os juros remuneratórios em si (taxas mensal e anual) estejam em conformida
de com os patamares aceitos
, a abusividade identificada na forma de capitalização impõe a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência da ação
, com
a consequente restituição do veículo ao apelante
.

No entanto, caso o veículo já tenha sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei n. 911/69,
acrescido d
e multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado devidamente atualizado, conforme previsão do art. 3o, § 6o, do mesmo diploma legal.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RONALDO ALBERNAZ
,
a
fim de
: (i) deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita; (
ii
) reformar a sentença vergastada para julgar
improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora decorrente da abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem informação da taxa correspondente; e (
iii
)
determinar a restituição do veículo ao apelante ou, caso já alienado, converter a obrigação em perdas e danos,
acrescida
de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente fin
anciado devidamente atualizado,
nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei n. 911/69.

Atento ao disposto no
caput
e no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC
,
inverto o ônus de sucumbência, a fim de condenar
a instituição financeira, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor
atualizado
da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025